Tribunal: STF
Processo: HC 243127
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIZ CARLOS GOIS MARTINS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    O impetrante afirma que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, porém a condenação está baseada, exclusivamente, em provas ilícitas, decorrentes da prisão em flagrante realizada com violação de domicílio.



    Requer, em liminar e no mérito, a nulidade das provas e, consequentemente, da condenação.



    Indeferida a liminar às fls. 131/132, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 136/145).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Passo à análise das alegações expostas na inicial tão somente para verificar se existe flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a nulidade de provas, com a consequente absolvição do paciente.



    No tocante à aventada nulidade por violação de domicílio, asseverou o Tribunal a quo:



    "[...]



    Denúncia anônima. Diligências preliminares. Admissibilidade. Não serve à persecução criminal notícia de prática criminosa sem identificação da autoria, consideradas a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade civil e penal de que a realize (STF, HC n.84.827, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.08.07). Contudo, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a instauração de investigação criminal em decorrência de denúncia anônima é possível se a autoridade antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos nela narrados são materialmente verdadeiros (STF, HC n.98.345, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16.06.10; HC n. 95.244, Rel. Min. Dias Toffoli, j.23.03.10).



    Do caso dos autos. Preliminarmente, a defesa alega a nulidade da prova e consequente contaminação de todo o processo, pois o início das investigações deu-se por suposta denúncia anônima.



    Não prospera a alegação de nulidade.



    Consta do relatório elaborado pela Polícia Federal, que na data dos fatos, os Policiais Militares receberam comunicado anônimo de que um caminhão e uma caminhonete, de placas CLK-7152 e BLQ-4408, estariam carregados com drogas provenientes do Paraguai, e que teriam ingressado ao pátio de uma transportadora localizada na Avenida José Agostinho Rossi, n. 1.100, na cidade de Birigui (SP).



    A equipe deslocou-se ao local indicado e constatou que se tratava da transportadora Rodotarta, na qual foi constatada uma movimentação.



    Com o reforço policial, os policiais entraram na empresa e constataram que os veículos mencionados na denúncia estavam no local, os quais foram vistoriados, sendo localizada a substância ilícita, confirmando todos os dados informados na denúncia anônima (fls. 323/333 do Id n. 163022525).



    Sendo assim, extraem-se elementos suficientes para apuração inicial dos fatos, uma vez que todas as informações fornecidas pela denúncia anônima foram constatadas pelos policiais ao chegarem no local dos fatos, de modo que não há nos autos indícios de ilicitude na abordagem policial dos acusados. Rejeito a nulidade arguida (fl. 118)".



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que os agente públicos adentraram ao domicílio não apenas com base em prévias denúncias anônimas - que davam conta que naquele local seria entregue uma elevada carga de entorpecentes para armazenamento e comércio -, mas também porque, após montarem campana no local, os policiais flagraram o momento exato em que os veículos descritos na denúncia anônima adentravam ao local e, tendo como base fundadas suspeitas, solicitaram reforço e decidiram entrar no galpão para constatar a existência da droga.



    Na ocasião, foram apreendidas mais de 4 toneladas e meia (4.613,91 kg) de maconha.



    Deste modo, restou demonstrada a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de uma série de fatores, quais sejam, denúncias anônimas prévias, diligências antecedentes e flagrante da entrada dos veículos apontados como transportadores da droga no galpão apontado como ponto de entrega.



    Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. A propósito:



    [...]



    Ante exposto, não conheço do presente habeas corpus (doc. 14).



    Ao final, busca-se “a concessão da ordem de habeas corpus ao paciente, para reconhecer a ilicitude das provas produzidas decorrente da violação do domicílio, absolvendo o paciente da condenação dela decorrida” (doc. 1, p. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator